Tribunal: TJES
Processo: 5006915-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006915-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO ZAMPIROLLI e outros
AGRAVADO: ADEMAR CAMPANA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006915-49.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

:
FRANCISCO ZAMPIROLLI e LUCIA MILANEZ ZAMPIROLLI

ADVOGADO

:

IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO

:

ADEMAR CAMPANA E MARIA DE LOURDES BORGUE CAMPANA

ADVOGADO

: TACIANO MAGNAGO

PROC. ORIGINÁRIO:
5000941-90.2021.8.08.0045

MAGISTRADO

:

PAULO M. S. GAGNO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ZAMPIROLLI e LUCIA MILANEZ ZAMPIROLLI, por inconformados com a decisão que revogou decisão anterior de despejo de imóvel rural e indeferiu pedido de desocupação compulsória.

Alegaram, em síntese, que: (i) celebraram com os Requeridos/Recorridos contrato de parceria agrícola em relação à área ru
r
al de propriedade dos Recorrentes, individualizada nas razões recursais; (ii) o contrato foi firmado pelo prazo de 3 (três) anos em 1º.06.2017, com término em 30.05.2020, ficando convencionada a não prorrogação, dispensando, inclusive, a notificação para a desocupação; (iii) findo o prazo contratual, os Recorridos não desocuparam o imóvel de propriedade dos Recorrentes; (iv) os Recorrentes, não mais desejando a parceria e pretendendo reaver a área objeto da mesma, para uso próprio, notificaram os Recorridos em 14.11.2019, conforme dispõem os artigos 95,V, e 96, VII, ambos da Lei 4504/64; (v) nos termos do Decreto 59655/66, artigo 32, será concedido o despejo no término do prazo contratual ou de sua renovação; (vi) o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar o despejo rural; (vii) não havendo a desocupação voluntária, os Recorrentes requereram a desocupação compulsória do imóvel, e, surpreendentemente, o Juízo
a quo
revogou a decisão anterior, e indeferiu o pedido de desocupação compulsória;

(viii) em que pese a ação de nulidade da escritura de compra e venda, os Recorrentes não adquiriram o imóvel dos Recorridos, e sim de terceiros; (ix) os Recorridos somente ajuizaram a ação de nulidade de escritura depois de serem intimados a deixarem a propriedade em razão do fim do prazo do contrato de parceria e de notificados da intenção de não renovação; (x) os Recorridos venderam o imóvel para Patricia Ronconi e esta vendeu-o para os

Recorrentes; (xi) desde a notificação, os Recorridos deixaram de partilhar com os Recorrentes as colheitas de café, embora permaneçam no imóvel; (xii) a escritura de compra e venda, quanto ao pagamento à vista do imóvel, tem fé pública; e (xiii) aguardar o resultado da demanda anulatória ocasionará prejuízos de difícil ou incerta reparação para os Recorrentes, que não participarão dos rendimentos da produção agríc
o
la do imóvel.

Requereram a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como para determinar a desocupação compulsória do imóvel
, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 1964351, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, a conexão da demanda originária com a ação anulatória nº
5000075-82.2021.8.08.0045, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 20 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006915-49.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

:
FRANCISCO ZAMPIROLLI e LUCIA MILANEZ ZAMPIROLLI

ADVOGADO

:

IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO

:

ADEMAR CAMPANA E MARIA DE LOURDES BORGUE CAMPANA

ADVOGADO

: TACIANO MAGNAGO

PROC. ORIGINÁRIO:
5000941-90.2021.8.08.0045

MAGISTRADO

:

PAULO M. S. GAGNO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1. PRELIMINAR – DA CONEXÃO E DA REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.

Os Recorridos suscitaram, preliminarmente, a existência de conexão entre a ação possessória originária (ajuizada pelos Recorrentes em face dos Recorridos) e a
ação anulatória nº
5000075-82.2021.8.08.0045 (ajuizada pelos Recorridos em face dos Recorrentes) e a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é uma faculdade do julgador
a análise da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da medida no caso concreto
[1]
.

Por outro lado, no caso em exame, a matéria não foi tratada na decisão agravada e não há nos autos elementos que demonstrem que a matéria chegou a ser discutida e decidida pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, mostra-se incabível, no presente agravo de instrumento, determinar a reunião do processo originário com
a
ação anulatória nº
5000075-82.2021.8.08.0045.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO ZAMPIROLLI e LUCIA MILANEZ ZAMPIROLLI, por inconformados com a decisão que revogou decisão anterior de despejo de imóvel rural e indeferiu pedido de desocupação compulsória.

Alegaram, em síntese, que: (i) celebraram com os Requeridos/Recorridos contrato de parceria agrícola em relação à área ru
r
al de propriedade dos Recorrentes, individualizada nas razões recursais; (ii) o contrato foi firmado pelo prazo de 3 (três) anos em 1º.06.2017, com término em 30.05.2020, ficando convencionada a não prorrogação, dispensando, inclusive, a notificação para a desocupação; (iii) findo o prazo contratual, os Recorridos não desocuparam o imóvel de propriedade dos Recorrentes; (iv) os Recorrentes, não mais desejando a parceria e pretendendo reaver a área objeto da mesma, para uso próprio, notificaram os Recorridos em 14.11.2019, conforme dispõem os artigos 95,V, e 96, VII, ambos da Lei 4504/64; (v) nos termos do Decreto 59655/66, artigo 32, será concedido o despejo no término do prazo contratual ou de sua renovação; (vi) o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar o despejo rural; (vii) não havendo a desocupação voluntária, os Recorrentes requereram a desocupação compulsória do imóvel, e, surpreendentemente, o Juízo
a quo
revogou a decisão anterior, e indeferiu o pedido de desocupação compulsória;

(viii) em que pese a ação de nulidade da escritura de compra e venda, os Recorrentes não adquiriram o imóvel dos Recorridos, e sim de terceiros; (ix) os Recorridos somente ajuizaram a ação de nulidade de escritura depois de serem intimados a deixarem a propriedade em razão do fim do prazo do contrato de parceria e de notificados da intenção de não renovação; (x) os Recorridos venderam o imóvel para Patricia Ronconi e esta vendeu-o para os

Recorrentes; (xi) desde a notificação, os Recorridos deixaram de partilhar com os Recorrentes as colheitas de café, embora permaneçam no imóvel; (xii) a escritura de compra e venda, quanto ao pagamento à vista do imóvel, tem fé pública; e (xiii) aguardar o resultado da demanda anulatória ocasionará prejuízos de difícil ou incerta reparação para os Recorrentes, que não participarão dos rendimentos da produção agríc
o
la do imóvel.

Pois bem.

Na decisão agravada, o magistrado
a quo
revogou a decisão anterior, com base na seguinte fundamentação:

“Vieram conclusos os autos em razão da petição ID nº 9160619, com pedido de revogação da decisão liminar, formulado pelos réus, com objeto de desocupação da área rural da parceira.

Os réus alegam
supressão de fatos na inicial
, e trouxeram cópias de atos do processo nº 5000075-82.2021.8.08.0045, no qual pleiteiam a declaração de nulidade da escritura de compra e venda, mediante alegação de simulação.

Pois bem.

Os documentos trazidos pelos réus demonstram que sua posse não se iniciou por força do contrato de parceria agrícola, mas eram proprietários anteriores, alienaram mediante a escritura que impugnaram por suposta simulação.

Realmente,
e
ssa cadeia dominial não foi narrada pelos autores, no presente pedido de despejo. Os fatos devem ser melhor investigados para realização do despejo.

Dessa forma,
observando as novas provas colacionadas aos autos, pelos requeridos, a decisão que deferiu a tutela provisória deve ser modificada.

Ante o exposto, revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID nº 8149062) e INDEFIRO o pedido de despejo compulsório formulado pelos autores em ID 10437787.

INTIMEM-SE.

Aguarde-se a audiência de conciliação designada.”

De fato, do exame da petição (ID 9160619), dos autos do processo originário, verifica-se que os Recorridos trazem a lume alegações relativas à existência de agiotagem e de a escritura pública de compra e venda do imóvel em questão foi obtida mediante coação, razão pela qual ajuizaram a ação anulatória nº 5000075-82.2021.8.08.0045.

Nas contrarrazões, o
s Recorridos juntaram aos autos a decisão prolatada na ação anulatória, que, embora tenha indeferido o pedido possessório de urgência, determinou a indisponibilidade do bem imóvel em questão, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de venda de imóvel rural e de nulidade parcial de contrato
de mútuo financeiro, sob alegação de vício de simulação e taxa de juros abusiva.

Afirmam os autores que:

a) tomaram empréstimo de sociedade empresária de factoring dos requeridos, no valor de R$ 30.000,00, sendo-lhes exigido o imóvel rural em caução, mas foi simulada escritura venda à terceira requerida;

b) os juros estabelecidos são abusivos;

c) os requerentes continuam na posse do imóvel;

d) recentemente receberam notificação do primeiro requerido, alegando ter adquirido o imóvel da terceira requerida, para que os requerentes o desocupem.

Formulam pedido de tutela de urgência de manutenção na posse do imóvel, pois nele residem.

DECIDO

Não obstante a notificação recebida pelos autos, não há nos autos qualquer indício da prática de turbação e sequer de ameaça à posse dos autores, por parte dos requeridos.

Por isso, não há guarida para o pleito cautelar possessório nestes autos.

Lado outro,
já que o imóvel é litigioso e há mesmo indício de simulação, haja vista que a escritura de venda data de 2017 e só em 2019 foi feita a notificação, necessária a prevenção de direito de terceiros, sendo cabível o registro de indisponibilidade até o deslinde do feito.

ISSO posto, INDEFIRO o pleito possessório de urgência, mas determino ao CRGI que anote a indisponibilidade do imóvel descrito na petição inicial, até o deslinde deste processo.

Defiro a AJG em favor dos autores.

Oficie-se ao CRGI determinando a anotação de indisponibilidade do imóvel.”

Os documentos constantes dos autos noticiam a possibilidade de

existência de negócio simulado de compra e venda de imóvel, além de contrato de parceria agrícola, que, aparentemente, visam a encobrir negócio jurídico dissimulado – agiotagem -.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não verifico a presença de elementos que amparem a reforma da decisão agravada.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

STJ - REsp: 1902406 MS 2020/0121160-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006915-49.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

:
FRANCISCO ZAMPIROLLI e LUCIA MILANEZ ZAMPIROLLI

ADVOGADO

:

IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO

:

ADEMAR CAMPANA E MARIA DE LOURDES BORGUE CAMPANA

ADVOGADO

: TACIANO MAGNAGO

PROC. ORIGINÁRIO:
5000941-90.2021.8.08.0045

MAGISTRADO

:

PAULO M. S. GAGNO

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.

PRELIMINAR.

CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE DO JULGADOR. SUSPEITA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO PARCERIA AGRÍCOLA. NEGÓCIO DISSIMULADO. AGIOTAGEM. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é uma faculdade do julgador
a análise da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da medida no caso concreto. (
STJ - REsp: 1902406 MS 2020/0121160-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021
)

2.

Por outro lado, no caso em exame, a matéria não foi tratada na decisão agravada e não há nos autos elementos que demonstrem que a matéria chegou a ser discutida e decidida pelo Juízo
a quo
.

3.

Havendo nos autos elementos que revelem a possibilidade de o contrato de compra e venda do imóvel e o contrato de parceria agrícola firmados entre as partes configurarem negócios jurídicos simulados, entabulados com o objetivo de ocultar o negócio jurídico dissimulado – agiotagem

- não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de desocupação compulsória do imóvel, formulado pelos supostos compradores.

4.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.